Tribunal: TCU
Processo: 014.714/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao patrimônio decorrente da inobservância aos procedimentos de segurança e simulação de assalto, ocorridos nas agências dos Correios de Faro/PA e Terra Santa/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor do Sr. Neemias Leal Teixeira, ex-empregado, em razão de dano ao patrimônio da ECT, no valor originário de R$ 178.427,48, decorrente da inobservância aos procedimentos de segurança e simulação de assalto, ocorridos nas Agências dos Correios (AC) de Faro/PA e Terra Santa/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Neemias Leal Teixeira, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Neemias Leal Teixeira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2022 80.119,23 9/4/2019 98.308,25 9.3. aplicar ao Sr. Neemias Leal Teixeira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Neemias Leal Teixeira, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Neemias Leal Teixeira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU. 9.7. dar ciência deste Acórdão ao responsável e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; bem como à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.